Tribunal: TJPA
Processo: 0820182-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820182-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: KEVEN DA COSTA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E ORGANIZAÇOES CRIMINOSA DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 06/05/2025, acusado dos crimes de associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, art. 35) e organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V), após arquivamento da imputação de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta ausência dos requisitos legais para a custódia, ilicitude de provas, ocorrência de bis in idem e excesso de prazo na instrução criminal, pleiteando substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva (art. 312 do CPP);

(ii) houve excesso de prazo na formação da culpa;

(iii) seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP);

(iv) é possível o exame, em habeas corpus, da suposta ilicitude das provas, da alegação de bis in idem e da inexistência de elementos para imputação do delito de organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os fundamentos da prisão preventiva estão lastreados em elementos concretos, incluindo indícios de participação do paciente em organização criminosa com atuação estruturada e armada, vinculada ao tráfico de drogas, com atuação violenta e intimidação à comunidade e autoridades.

4. Inviável o exame da legalidade da prova digital obtida, da alegada atipicidade da conduta e da tese de bis in idem em sede de habeas corpus, por demandarem dilação probatória.

5. Não caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, diante da complexidade do feito, pluralidade de réus e diligência do juízo de origem.

6. Inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão, ante o risco à ordem pública e à instrução criminal, sendo a prisão preventiva justificada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando presente fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP, notadamente em casos de organização criminosa com risco à ordem pública e à instrução criminal. 2. Alegações que demandam dilação probatória não são apreciáveis em habeas corpus. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas é incabível quando demonstrada a insuficiência destas para os fins legais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319 e 316, parágrafo único.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem e, na parte conhecida denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos dez dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 04 novembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar impetrado por KARLA PALOMA BUSATO, advogada regularmente inscrita na OAB/PA sob o nº 28.343-A, em favor de KEVEN DA COSTA SOUZA, brasileiro, solteiro, marceneiro, domiciliado no Distrito de Cachoeira da Serra, no Estado do Pará, atualmente recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção de Itaituba – UCR/Itaituba, em decorrência de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0801110-09.2025.8.14.0115, em trâmite perante o JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM/PA.

A impetração insurge-se contra a decisão que decretou e vem mantendo a prisão cautelar do Paciente desde 06 de maio de 2025, inicialmente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo posteriormente aditada a denúncia para incluir, em substituição ao tipo do art. 33, o crime de organização criminosa, previsto no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V da Lei nº 12.850/2013, mantendo-se o art. 35 da Lei de Drogas.

Segundo consta, o Ministério Público, ao aditar a denúncia em 15 de agosto de 2025, requereu o arquivamento da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), ante a inexistência de apreensão de substâncias entorpecentes, o que foi acolhido pelo Juízo de origem em 26 de agosto de 2025. Assim, restaram em curso as acusações relativas à associação para o tráfico e à organização criminosa, ambas fundadas, segundo a peça acusatória, na suposta integração do Paciente a um núcleo estruturado para prática de ilícitos relacionados ao tráfico.

A defesa, em nova resposta à acusação apresentada em 02 de setembro de 2025, renovou o pedido de revogação da custódia preventiva, alegando a inexistência de justa causa para a persecução penal quanto ao crime de organização criminosa, a ocorrência de bis in idem pela imputação simultânea de dois delitos associativos com base em uma mesma conduta, a ilicitude das provas digitais utilizadas para instruir a denúncia, o excesso de prazo na formação da culpa, e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Relata ainda a impetração que a prova essencial ao oferecimento da denúncia – consistente em mensagens e imagens extraídas de aparelhos celulares de terceiros – teria sido produzida à margem da legalidade, sem observância da cadeia de custódia, mediante simples "prints" de tela não auditáveis, e em muitos casos sem autorização judicial específica, o que, no entender da defesa, comprometeria toda a higidez do conjunto probatório, tornando a prisão manifestamente ilegal.

Alega-se, ademais, a ausência de pressupostos legais para a subsistência da prisão preventiva, notadamente a falta de contemporaneidade, a fragilidade da imputação principal, a ausência de requisitos objetivos do tipo penal de organização criminosa – especialmente o número mínimo de integrantes –, e o excesso de prazo na instrução criminal, considerando-se que o Paciente se encontra preso há mais de quatro meses sem encerramento da fase instrutória.

Diante desse quadro, requer-se a concessão de liminar para expedição imediata de alvará de soltura em favor de KEVEN DA COSTA SOUZA, com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, conforme preconizado pelo art. 319 do Código de Processo Penal, bem como, ao final, a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da tutela antecipada.

A liminar foi por mim indeferida, em 1º de outubro de 2025, momento em que solicitei informações à autoridade coatora e em seguida ao Ministério Público para exame e parecer.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, em 02/10/2025. Transcrevo:

“(...) O MP que atua perante a comarca de Novo Progresso/PA denunciou o paciente e outras duas pessoas pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 – denúncia em anexo.

O juízo de origem determinou a notificação dos réus – decisão em anexo.

Após a apresentação das defesas preliminares, o juízo de origem recebeu a denúncia e designou audiência de instrução, sendo que, antes da realização da audiência, o juízo de origem declinou de sua competência a esta vara especializada – decisões em anexo.

Os autos foram encaminhados ao MP, tendo o aludido órgão aditado a denúncia – aditamento à denúncia em anexo.

Este juízo recebeu a denúncia e o aditamento à denúncia, bem como reconcedeu o prazo para apresentação de resposta à acusação, face o aditamento à denúncia – decisão em anexo.

Foram apresentadas novas respostas à acusação, tendo sido intimado o MP para que se manifeste acerca das mesmas.

Os autos se encontram manifestação do MP acerca das respostas à acusação. (...)”

Nesta Instância Superior, a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do habeas corpus, porque foram atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do writ.

Cinge-se o habeas corpus ao argumento relativo ao constrangimento ilegal quanto a ausência de pressupostos para a configuração do delito de organização criminosa; suposta ocorrência de bis in idem entre os crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013) e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006); suposta ilicitude das provas digitais obtidas; excesso de prazo na formação da culpa; ausência de pressupostos legais para a subsistência da prisão preventiva; e, conversão da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão.

Quanto aos pedidos de ausência de pressupostos para a configuração do delito de organização criminosa; suposta ocorrência de bis in idem entre os crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013) e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006); suposta ilicitude das provas digitais obtidas, não conheço dos pedidos.

É consabido que o habeas corpus constitui remédio constitucional de caráter excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma objetiva e inequívoca, a existência de ilegalidade patente ou abuso de poder que atente contra a liberdade de locomoção.

Não se admite, nessa via estreita, a substituição da ação penal originária ou das vias recursais próprias para o reexame aprofundado de matéria fático-probatória. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a análise de alegações que exijam dilação probatória, como as que envolvem valoração de provas, exame de autoria, materialidade, adequação típica ou responsabilidade penal, é incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

Assim, eventuais alegações de insuficiência de indícios, ausência de justa causa ou mesmo de atipicidade da conduta devem ser submetidas ao crivo do juízo natural, mediante instrução probatória regular, ou manejadas pelas vias recursais próprias, não sendo passíveis de apreciação em sede de habeas corpus, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Em relação a alegação de ausência dos pressupostos caracterizadores do delito de organização criminosa, notadamente quanto ao número mínimo de integrantes descritos na denúncia, não se sustenta em sede de cognição sumária.

Ora, a verificação da efetiva existência de, ao menos, quatro agentes vinculados de forma estável e estruturada à suposta organização delitiva demanda incursão aprofundada no conjunto probatório, providência que se revela incabível na via estreita do habeas corpus.

No que tange à alegada configuração de bis in idem entre os crimes de organização criminosa, previsto na Lei nº 12.850/2013, e associação para o tráfico, tipificado na Lei nº 11.343/2006, trata-se de tese que igualmente demanda análise aprofundada dos elementos fático-probatórios constantes na denúncia e em seu aditamento, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

A aferição de eventual superposição típica entre os delitos invocados constitui matéria que deverá ser oportunamente examinada no curso da instrução criminal e apreciada na sentença de mérito.

No que tange à suposta ilicitude das provas digitais obtidas, assevera a defesa que estas foram extraídas sem observância da cadeia de custódia e sem autorização judicial válida. Todavia, a avaliação sobre a legalidade da produção probatória, especialmente sobre sua licitude e integridade, também exige dilação probatória e análise técnica não compatível com o rito célere do habeas corpus. A alegação de vício probatório também poderá ser devidamente enfrentada pelo juízo natural, a quem compete a condução da instrução e eventual reconhecimento da inadmissibilidade da prova, nos moldes do art. 157 do CPP.

Assim, não se revela viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame aprofundado de matéria que demanda dilação probatória ou revolvimento de fatos. É este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O revolvimento de fatos e provas amplo não é comportado pela via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário.” (AgRg no RHC n. 211.171/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

No que pertine ao aventado constrangimento legal à liberdade de locomoção do paciente por excesso prazo na formação de sua culpa, é amplamente reconhecido que os prazos fixados para a duração razoável do processo não possuem caráter absoluto. As peculiaridades do caso concreto podem justificar uma maior extensão do trâmite processual, devido a obstáculos que surgem ao longo de sua condução. Assim, admite-se a dilatação do prazo para a conclusão da instrução criminal, com base no princípio da razoabilidade, segundo o qual os prazos processuais não devem ser interpretados como uma mera contagem matemática. Eles são avaliados de forma global e contextual, considerando-se a complexidade e o volume significativo de processos, fatores que muitas vezes inviabilizam a rápida finalização da instrução.

É o entendimento do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO D EFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E DO ACÓRDÃO QUE ANALISOU A MATÉRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Recurso improvido. (RHC n. 216.339/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Contudo, no presente caso, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator. Como se vê, o paciente encontra-se preso desde 06 de maio de 2025, havendo múltiplos corréus e imputações complexas relativas a crimes de natureza organizada. O prazo de pouco mais de quatro meses até a data da impetração, por si só, não revela constrangimento ilegal manifesto, notadamente na ausência de demonstração de desídia ou inércia do juízo de origem na condução do feito. Ao revés, há indícios de regular tramitação processual, com aditamento da denúncia, manifestação da defesa técnica nos autos principais, rejeitou a alegações das defesa e ratificou a decisão que recebeu a denúncia em 24/08/2025, por fim marcou a audiência de instrução para o dia 04/12/2025.

Vale pontuar que, para que o excesso de prazo se caracterize como constrangimento ilegal, há de ser injustificado, resultante da desídia, da negligência do juiz ou do Ministério Público, o que não é o caso dos autos, posto que os prazos processuais estão fluindo de forma razoável, tendo sido diligente o Estado-Juiz.

Por fim, quanto a alegada ausência de pressupostos legais para a subsistência da prisão preventiva não merece prosperar.

A prisão preventiva foi mantida em 25/06/2025, conforme estabelece o art. 312, do CPP:

“(...) Com fulcro no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo à reanálise dos motivos que ensejaram a decretação da(s) prisão(ões) preventiva(s) do(a/s/as) acusado(a/s/as), cuja substância fático-jurídica – que deu azo aos fundamentos da respectiva decisão –, ora se reproduz, em síntese (ID 140330184, dos autos da medida cautelar de nº 0800663-21.2025.8.14.0115): (...)

Nesse sentido, após renovada verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, observo que os requisitos do “fumus comissi delicti” – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e do “periculum libertatis” – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – permanecem conjuntamente presentes no caso em análise.

Isto porquanto, em relação ao “fumus comissi delicti”, dos autos constam Boletim de Ocorrência Policial (ID 138984327); depoimentos de Renan Quirino Silva ( ID 138984327 - Pág. 14) e de Ivanilde Conceição Marani (ID 138984327 - Pág. 12); Relatório Financeiro emanado do COAF (ID 138984327 - pp. 23/29); Relatório de Extração dos Aparelhos Móveis Apreendidos mídia correlata (ID 135394546); Relatório de Investigação (Ids 135394546 e 135394549); imagens fotográficas de mensagens de aplicativo de conversa (ID 138984327 - pp. 47/53) e imagens fotográficas das residências dos representados (ID 138984327 - Pág. 54), os quais permitem aferir a prática dos aludidos crimes pelos representados.

Tais informações são suficientemente capazes de atestar, em juízo prelibatório, a autoria e materialidade delitivas.

Além disso, o periculum libertatis persiste, caracterizado pelo risco social e à saúde pública que a liberdade do(s) réu(s) representa, diante da gravidade concreta demonstrada com o modus operandi da conduta delituosa e a altivez dos representados na mercancia de entorpecentes na região, valendo-se de ameaças à comunidade e violência em desfavor dos agentes de segurança pública que buscam reprimir a atividade delituosa, bem como tendo em vista as informações de que os suspeitos integram facção criminosa denominada Comando Vermelho, ostentando ocupações de alta relevância e influência no interior do bando, com intensa atuação no Distrito de Castelo dos Sonhos.

A este respeito, nas palavras do Órgão Ministerial, em peça de manifestação ao ID 146276201, “(...) [q]uanto ao fundamento pertinente à garantia da ordem pública, sobretudo com base nas provas carreadas aos autos até o momento, observa-se que persiste o periculum libertatis, restando sobejamente fundado no potencial risco à ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do requerente, caso permaneça em liberdade (...)”, observando-se, ainda, que, em tal contexto, “(...) [a] manutenção da prisão preventiva é mister para desarticular a associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na região (...)”. – destaquei

Tais fatos denotam a periculosidade concreta dos acusados e fundamentam a manutenção da prisão preventiva outrora decretada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça materializada no julgamento do Habeas Corpus nº 352.991/RS.

Friso que não há constrangimento ilegal quando a custódia está devidamente lastreada na garantia da ordem pública, levando-se em consideração a periculosidade do agente materializada pelo modus operandi do delito, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, podendo ser citado, por todos, o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 56.689/CE.

(...)

Ademais, a segregação cautelar se faz igualmente necessária para assegurar a instrução processual penal e a aplicação da lei penal, na medida em que os denunciados alardeiam integrarem a facção criminosa Comando Vermelho e, por isso, impelem fundado temor aos munícipes do Distrito de Castelo dos Sonhos, o que pode obstar o bom andamento da instrução criminal, já tendo os mesmos, inclusive, trocado tiros com equipe formada por Policiais Civis e Militares, por ocasião de diligência investigativa, no mês de dezembro de 2024, conforme relatado pela Autoridade Policial.

Por isso, a prisão preventiva se faz necessária por conveniência da instrução criminal a ser deflagrada em desfavor dos acusados, nos termos do julgamento do Habeas Corpus nº 191.455/PR proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse esteio, remanesce a imperiosa necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, razão pela qual entendo inadequada, ao caso posto, no presente momento, a aplicação de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Especificamente em relação ao risco considerável de reiteração delitiva com aptidão para vulnerar a ordem pública, assim leciona Renato Brasileiro de Lima (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1065): Risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados ao delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime.

Debruçando-se sobre a hipótese de decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, o nominado doutrinador esclarece que “demonstrada inequívoca intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, em situações em que comprovada sua fuga em momento anterior à expedição de decreto prisional, haverá causa idônea a justificar sua segregação cautelar com base na garantia da aplicação da lei penal” (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, p. 1071).

Derradeiramente, reproduza-se a lição de Renato Brasileiro de Lima acerca da segregação cautelar com a finalidade de assegurar a instrução criminal (in Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2020, pp. 1072/73): A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se, com prisão, a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade. Assim, havendo indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas ou peritos, de supressão ou alteração de provas ou documentos, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal, será legítima a adoção da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, podendo ser citado, exemplificativamente, o decidido no Habeas Corpus nº 91.926 (5ª Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 21/10/2008, publicado em 9/12/2008).

No que se refere a eventuais condições pessoais favoráveis, é cediço que tais ocasionais qualidades pessoais favoráveis ostentadas pelo(s) investigado(s)/acusado(s) não justificam, por si, a concessão de liberdade provisória, sendo cristalizado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 214.290/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 23/5/2022, publicado em 6/6/2022).

Tal posicionamento possui eco também no Superior Tribunal de Justiça, o qual já vocalizou que “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte” (Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 171.374/MG, 5ª Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 12/12/2022, publicado em 15/12/2022).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o mencionado entendimento encontra-se sumarizado na Súmula nº 8, a qual preceitua que “[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, ante a insuficiência para resguardar a ordem pública, podendo ser citadas, ilustrativamente, as decisões proferidas no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 801.412/SP (5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 7/3/2023, publicado em 13/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 771.854/ES (6ª turma, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 785.639/PR (6ª Turma, Relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT –, julgado em 6/3/2023, publicado em 10/3/2023); no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 172.667/SC (5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 6/3/2023, publicado em 9/3/2023).

Assim, uma vez que o Código de Processo Penal se refere à aplicação da lei penal, resta claro que a segregação cautelar tem por objetivo não apenas garantir que o processo criminal tenha o seu caminho procedimental assegurado, mas também que as penas de eventual sentença condenatória sejam efetivamente aplicáveis ao(s) suposto(s) transgressor(es) da lei, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 106.926/PB.

Oportuno, ainda, assinalar que, na esteira do entendimento firmado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 959.328-SP, o prazo conferido ao Juízo para proceder à revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva – sob contínua periodicidade nonagesimal, nos termos do art. 316, parágrafo único, do código de processo penal –, não é peremptório, inexistindo, pois, reconhecimento automático de ilegalidade da medida cautelar em eventual caso de suplantação do aludido lapso temporal (6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 12/2/2025, publicado em 19/2/2025).

Realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do(s/a/as) indiciado(s/a/as) ou acusado(s/a/as) (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal à ameaça decorrente do estado de liberdade do(s) acusado(s).

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que outrora decretou (ou conservou) a(s) prisão(ões) preventiva(s), pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam, bem como não se identifica qualquer alteração fática que enseje a revogação da(s) medida(s) anteriormente decretada(s).

Ademais, há de ser considerado o preceito secundário das figuras típicas do fato que cominam aos infratores pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Sendo assim, a decretação do cárcere cautelar também se encontra em consonância com o quanto dispõe o art. 313, I do CPP, já que tal dispositivo admite a prisão preventiva, quando a conduta praticada excede o limite previsto no referido dispositivo legal.

Em face do exposto, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e no que mais dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, MANTENDO a constrição física de natureza cautelar em face do acusado KEVEN DA COSTA SOUZA, o que, em caráter de revisão extensiva e com arrimo nos fundamentos acima ponderados, também o faço em relação aos acusados DIONIL WILLY FERREIRA DE SOUZA e ELIZANDRO DA SILVA FLORES, devendo os autos novamente voltar conclusos para reanálise da(s) prisão(ões) preventiva(s), se eventualmente decorridos 90 (noventa) dias da data da presente decisão. (...)”

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e garantia da instrução criminal.

Ora, a prisão preventiva, embora medida de exceção, encontra respaldo no ordenamento jurídico quando presente, de forma concreta, qualquer das hipóteses autorizadoras do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. Esta, por sua vez, compreende a preservação da paz social e a prevenção de reiteração criminosa, funcionando como instrumento de contenção de condutas que, pela gravidade e repercussão, causam abalo à tranquilidade coletiva e ao sentimento de segurança da população.

No caso dos autos, a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente apresenta fundamentação idônea, amparada em elementos concretos extraídos do inquérito, notadamente “(...) o modus operandi da conduta delituosa e a altivez dos representados na mercancia de entorpecentes na região, valendo-se de ameaças à comunidade e violência em desfavor dos agentes de segurança pública que buscam reprimir a atividade delituosa, bem como tendo em vista as informações de que os suspeitos integram facção criminosa denominada Comando Vermelho, ostentando ocupações de alta relevância e influência no interior do bando, com intensa atuação no Distrito de Castelo dos Sonhos (...)”, o que denota, com clareza, indicativos da prática delituosa.

A gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi adotado, pela natureza do crime imputado e pela aparente inserção do paciente na facção criminosa Comando Vermelho atuando em posto de alta relevância e influência no interior do bando, evidenciando risco real de reiteração delitiva e, por conseguinte, necessidade de segregação cautelar como meio de contenção do ciclo de criminalidade.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

“A jurisprudência desta Corte sustenta que a prisão preventiva é justificada para garantir a ordem pública, especialmente quando evidenciada a periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta e do seu envolvimento com organização criminosa.” (AgRg no RHC n. 219.188/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

A alegação de ausência de requisitos para a prisão preventiva não encontra respaldo na moldura fática delineada, tampouco no conteúdo da decisão que a decretou, a qual se mostra em consonância com os ditames legais e devidamente motivada. Assim, a segregação provisória mostra-se imprescindível à luz da ordem pública e da necessidade de interromper a atividade delituosa em curso.

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Quanto ao pleito específico de substituição da medida privativa de liberdade por cautelar diversa, cumpre registrar que, além da gravidade concreta do delito imputado, evidenciam-se nos autos os pressupostos e fundamentos que legitimam a segregação cautelar, tornando inadmissível a concessão da substituição pleiteada.

A propósito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade da conduta em tese perpetrada.” (AgRg no HC n. 971.795/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025).

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

Ante o exposto, não conheço em parte da ordem, e, na parte conhecida denego-a, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/12/2025